Tribunal: CARF
Processo: 13864.720129/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720129/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.597 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
JADE COMÉRCIO DE ÓTICA E JÓAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Tem lugar a aplicação da multa qualificada em percentual de 150% quando resta
evidenciado nos autos a intenção de o contribuinte fraudar o fisco por meio da
prática de algumas das condutas definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964..

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário; não conhecer o Recurso
Voluntário apresentado pelo devedor principal relativo aos argumentos de solidariedade e de
exclusão do Simples Nacional, objeto do PAF no 13864.720015/2018-15; e, em relação ao
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 1301-006.596, de 20 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 13864.720130/2018-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720129/2018-57
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por Cortarelli & Lima Comércio de
Joias Relógios e Ótica Ltda, antiga denominação de Jade Comércio de Ótica e Jóias Ltda, e pelo
responsável solidário Clovis Finger contra decisão da DRJ/Recife, que julgou improcedente a
impugnação contra auto de infração relativo a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), a título de Contribuição Social sobre Lucro líquido (CSLL), a título de Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a título de Contribuição para o PIS/PASEP.
A autuação foi levada a efeito, segundo consta do Termo de Verificação Fiscal,
fls. 1463/1491, em virtude de ter-se evidenciado, segundo alega a fiscalização, no curso do
procedimento fiscal, a presença de subterfúgios, utilizados pelo sócio de fato da empresa, no
intuito de encobrir os verdadeiros responsáveis pela empresa, a fim de não caracterizar a
formação de um grupo econômico (rede de lojas) e, assim, afastar/reduzir a incidência de
tributos.
Prossegue a fiscalização em seu relatório fiscal apontando que Tais subterfúgios
consistiram em criar pessoas jurídicas constituídas por interpostas pessoas (incluir, em seus
quadros societários, pessoas que não são seus verdadeiros sócios) e deixar de incluir no quadro
societário os sócios de fato. Uma rede de 42 sociedades empresárias compõem a rede de lojas
Gold Finger, sendo que 12 delas são administradas por Clovis Finger (CPF no 369.461.099-53),
ou seu cônjuge, Sandra Lourencao Finger (CPF no 027.504.508-02), dentre elas a contribuinte
sujeito da autuação.
No curso da ação fiscal, a empresa foi excluída de ofício do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional – por ter incorrido em situações que configuraram
hipóteses de vedação ao ingresso no regime e, também, ter sido constituída por interpostas
pessoas, nos termos dos art. 3°, § 4o, inciso V, e art. 29, incisos IV e §1o, da Lei Complementar
(LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as suas respectivas alterações.
A exclusão foi formalizada por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional
n° 11/2018, de 27/04/2018, conforme Representação Fiscal constante do processo administrativo
no 13864.720015/2018-15, sendo os efeitos da exclusão válidos a partir de 01 de janeiro de 2009.
Contra a exclusão foi apresentada Manifestação de Inconformidade já julgada improcedente, em
decisão formalizada pelo Acórdão no 07-42.205-6a Turma da DRJ/FNS, contra o qual foi
apresentado Recurso Voluntário pendente de julgamento.
Em razão da exclusão, a fiscalização efetuou o lançamento dos tributos devidos
pela sistemática de apuração do lucro presumido, nos termos do art. 32 da Lei Complementar no
123/2006, com atração da responsabilidade solidária do Sr. Clovis Finger, nos termos do art.
135, III do Código Tributário Nacional (CTN). Aos tributos lançados foi adicionada ainda multa
qualificada (devido ao apontado intuito de fraude) e os respectivos juros de mora, conforme
Inciso I, § 1°, art. 44 e § 3o, art. 61 da Lei 9.430/96.
Ademais, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, instruída no
processo de no 13864.720177/2018-45, com o fito de apuração da prática de crimes contra a
ordem tributária.
Cientificado da autuação em 5/12/2018, fl. 1575, o contribuinte apresentou
impugnação em 04/01/2019, fl. 1585, na qual alega, em síntese, que:
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

- Há equivoco na indicação do Sr. Clovis Finger como responsável solidário, uma
vez que sua participação na sociedade foi vendida à Sra. Miriam Cortarelli, que assumiu
integralmente a administração, o que ocasionou a alteração da razão social da impugnante. Deve
incidir o disposto no art. 133 do CTN, uma vez que a responsabilidade do Sr. Clovis se extinguiu
com o repasse das cotas societárias.
- Inexiste a alegada rede de interpostas pessoas. A administração das empresas é
feita pelas pessoas que constam nos seus atos constitutivos, os sócios das sociedades
empresárias.
- Não restou evidenciado no procedimento fiscal que o SR. CLÓVIS FINGER
tenha se utilizado de subterfúgios para encobrir os verdadeiros responsáveis pela empresa, pois
as atuais sócias encontram-se devidamente indicadas na presente autuação, sendo incabível a
formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez que o ente público não se
desincumbiu do seu ônus probatório.
- É inconcebível que em um Estado Democrático de Direito, no qual o devido
processo legal substancial, o contraditório, a ampla defesa e o direito de propriedade são
constitucionalmente assegurados aos cidadãos, pessoas físicas sejam responsabilizadas
pessoalmente com seu patrimônio diante dos débitos tributários das sociedades às quais não mais
integram.
- Devem ser acatadas as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade
em trâmite no processo no 13864.720015/2015-15 para cancelar as autuações ora em questão.
- A contribuinte jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou
de forma independente das demais lojas indicadas na manifestação fiscal.
- As definições legais e doutrinárias não permitem concluir que a impugnante
compunha grupo econômico de fato (traz excertos doutrinários e cita legislação do Direito
Empresarial).
- Para a configuração do grupo econômico, devemos avaliar a existência de uma
unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência, essencial para a
formação de grupo de empresas. Assim, a direção unitária é um elemento essencial do grupo
porque se inexistente as empresas estariam liberadas para cada uma seguir o seu caminho de
acordo com as suas determinações, ou seja, retiraria a integração empresarial necessária para
atingir o objetivo econômico comum.
- O CARF proferiu decisões no sentido de que a simples comunhão societária ou a
presença de sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para configurar grupo
econômico ou de fato.
- A fiscalização não provou qual teria sido a vantagem econômica pessoal
auferida pelo suposto real administrador do grupo econômico.
- Não incorreu em nenhuma das situações previstas na norma como causas de
exclusão do Simples Nacional. A autuação levou em conta o somatório de receitas de sociedades
empresárias independentes e administradas pelos seus respectivos sócios.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

- A aplicação da multa qualificada exorbita da razoabilidade e da capacidade
contributiva, contraria jurisprudência pátria e carece de comprovação do intuito fraudulento, no
caso concreto. As alegações do Sr. Agente Fiscal de que a impugnante agiu com o intuito de
fraude caem por terra quando verificadas a autonomia e a sua condição societária, bem como os
equívocos indicados. Caso não seja o entendimento de cancelamento integral da autuação, a
multa qualificada deverá ser revista em decorrência dos critérios da razoabilidade e dos
princípios constitucionais.
- Ao fim, requer seja conhecida e provida a impugnação ao lançamento tributário,
afastando integralmente a autuação imposta.

A DRJ proferiu Acórdão que julgou improcedente a impugnação. Consignou a
autoridade julgadora de primeira instância que o ato de exclusão do Simples Nacional é objeto de
análise e processamento no PAF no 13864.720015/2015-15; que restou evidente que o ex-sócio
Clovis Finger incorreu na hipótese prevista no art. 135, III, do CTN, por restar demonstrado
naquele e no presente processo que a pessoa física participou de forma ativa na administração da
autuada com objetivo de, contrariamente à disposição da lei, manter artificialmente principal
devedora como optante do Simples Nacional e, com isso, beneficiar-se do regime tributário mais
vantajoso. A referida decisão restou materializada com a seguinte ementa:
(...)
(...)
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO
LUCRO PRESUMIDO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, facultando-se ao sujeito
passivo a opção pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual. A
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR
INTERPOSTAS PESSOAS. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE
PROVA. COMPROVAÇÃO.
A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma mesma
direção é bastante para comprovação da constituição de empresa por interpostas pessoas
e, por via de consequência, para o fim de exclui-la do regime tributário do Simples
Nacional. Nesse sentido, foram trazidos pela Autoridade Tributária a informação
expressa extraída de site de empresa da qual o sócio de fato formalmente compõe no
sentido de que a empresa excluída é sua filial, a outorga a este, que é sócio de empresa
teoricamente concorrente, as transferências financeiras sem motivo aparente para as
outras empresas envolvidas no esquema, a composição de empresas principalmente por
funcionários das empresas envolvidas na manobra e por parentes, a escolha coincidente
de somente uma única empresa de contabilidade para todas, e, por fim, inclusive a
padronização de instrumentos contratuais e de mandatos por parte das sociedade
participantes.

Em Recurso Voluntário, a autuada e a pessoa física
responsabilizada solidariamente alegam que é indevida a inclusão do responsável solidário
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

Clovis Finger; que é um equívoco a exclusão da principal autuada do Simples Nacional; que o
fato de o ex-sócio Clovis Finger possuir procurações em nome da pessoa jurídica não significa
unicidade de controle dessa com as demais empresas vinculadas como integrantes do “Grupo
Finger”; que não houve demonstração de confusão patrimonial para caracterização de grupo
econômico; que os efeitos da exclusão não podem retroagir a cinco anos do ato de exclusão; que
não se verifica hipótese para a multa qualificada; que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a
multa não pode exceder o valor do tributo (RE no 833.106/GO); requer, por fim, que as
notificações e correspondências sejam encaminhadas ao escritório do patrono.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em
22.11.2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem -
Comunicado (fls. 1.630), e o responsável solidário em 21.11.2019,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 1.633), portanto o Recurso
Voluntário apresentado em 19.12.2019, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 1.636), é tempestivo.
A matéria, contribuição previdenciária em decorrência de exclusão do
Simples Nacional, é de competência desta 1a Seção de Julgamento, nos
termo do art. 2o da Portaria CARF/ME no 1.339, de 2021.
Verifica-se, contudo, que o responsável solidário, Sr. Clovis Finger,
embora tenha apresentado peça recursal em conjunto com o devedor
principal, não possui legitimidade recursal, visto que não apresentou
impugnação.
Apenas o sujeito passivo Cortarelli & Lima Comercio de Joias-Relógios
e Ótica Ltda, antiga denominação da Recorrente, apresentou impugnação
com argumentos que buscaram desconstituir a solidariedade passiva do
ex-sócio (fls. 1.568/1.611).
Registre-se que o contribuinte, devedor principal, não possui interesse de
agir em nome do responsável solidário, conforme precedentes deste
CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR.
A impugnação deve mencionar a qualificação do impugnante. Ausente defesa
apresentada em nome da pessoa física da sócia administradora, não cabe, em
sede de julgamento, apreciar oposição à imputação de responsabilidade a tal
sócio, na medida em que a pessoa jurídica não detém legitimidade, e nem
interesse, para tanto.
(Acórdão no 1402-005.490, sessão 13.04.2021, relator Marco Rogério Borges)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL POSTULATÓRIA
DA PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER EM NOME E EM DEFESA DE
SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. CONHECIMENTO INDEVIDO
DOS TEMAS DE RESPONSABILIDADE PELA TURMA ORDINÁRIA.
ANULAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
INDEVIDA.
PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE MERITÓRIA DAS MATÉRIAS DE
SUJEIÇÃO PASSIVA.
A Pessoa Jurídica autuada não possui legitimidade processual para postular,
recorrer e requerer em nome e em defesa de interesses próprios de seus sócio ou
administradores, bem como de outros terceiros, arrolados como responsáveis
pelo crédito tributário no lançamento de ofício. Na medida em que o Acórdão
recorrido julgou os temas de responsabilidade dos sócios da Contribuinte,
exonerando sua responsabilidade tributária, a reforma de tal entendimento, pelo
reconhecendo da ilegitimidade recursal da arguição e do atendimento ao pleito
formulado, implica no reestabelecimento da sujeição passiva e na
prejudicialidade da apreciação do mérito de tais matérias pela C. Instância
especial.
(Acórdão no 9101-005.394, sessão 11.03.2021, relator Caio Cesar Nader
Quintella)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não
interpuseram impugnação ou recurso voluntário
(Acórdão no 1301-005.102, sessão 16.03.2021, relator Jose Eduardo Dornelas
Souza)
O assunto se tornou pacificado no âmbito do contencioso administrativo
a partir da edição da Súmula CARF no 172, que possui a seguinte
redação:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

Dessa forma, inexistindo impugnação do responsável solidário, opera-se
a preclusão em relação a esse.
Nesse sentido, decisão proferida pela 3a Turma da CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO
INEXISTENTE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade, e, menos ainda, de ofício. Nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a
preclusão em relação ao tema (responsabilidade solidária). Incabível a apreciação
de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a impugnação, por
intempestividade.
(Acórdão no 9303-011.582, sessão 22.07.2021, relator Rodrigo Mineiro
Fernandes)
Ocorre que, diferentemente da Impugnação, o Recurso Voluntário foi
apresentado em conjunto, todavia, como precluiu o direito de contestar a
relação de solidariedade, as argumentações relativas à solidariedade de
terceiro não serão conhecidas.
Outro aspecto trazido pela Recorrente diz respeito à motivação para
exclusão do Simples Nacional, seja sobre a caraterização de grupo
econômico ou, pela real motivação da exclusão, pelo fato de os sócios
serem interpostas pessoas do real proprietário.
O processamento do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional,
como referido, foi processado e julgado no PAF no 13864.720015/2018-
15 e objeto de julgamento nesta sessão de julgamento, que concluiu pela
regularidade do ato de exclusão do Simples Nacional.
Dessa forma, os argumentos sobre a exclusão da Recorrente igualmente
não serão conhecidos, conforme precedentes do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/06/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE EXCLUSÃO
DO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
A exclusão do Simples ocorre mediante um processo administrativo regular,
no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O lançamento
principal foi considerado improcedente por não existir qualquer prova do
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

procedimento de exclusão da empresa do SIMPLES. Diante da
definitividade da decisão dos autos principais, não deve subsistir o
lançamento de obrigação acessória. (g.n.)
(Acórdão no 2401-009.362, sessão em 07.04.2021, relatora Andrea Viana Arrais
Egypto)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples
já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente julgamento não
deve ser sobrestado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
EXCLUSÃO
SIMPLES.
ANÁLISE
DE
PROCESSO
PRÓPRIO.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido
em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não
implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o
crédito ainda está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso
ser suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas
tributárias vigentes. O respectivo ato tem o condão de prevenir o
lançamento, evitando-se a decadência. Ademais nos termos da Súmula
CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
INOPORTUNA
EM
PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com
o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos
entre vigência da lei e data dos fatos.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28). (g.n.)
(Acórdão no 2401-009.297, sessão em 11.03.2021, relator Matheus Soares Leite)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias,
exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o
foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo
instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal
de crédito tributário
MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO CORRETA
Considera-se correto o valor da multa que foi aplicada de acordo com a aplicação
do art. 106, II, do CTN, sendo a menos gravosa para o contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a
infração. (g.n.)
(Acórdão no 2301-009.463, sessão em 03.09.2021, relatora Fernanda Melo Leal)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 69.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
SIMPLES. EXCLUSÃO DO REGIME. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de
tributação já foi discutida em procedimento administrativo próprio, não
devendo ser novamente analisada nas autuações que buscam constituir o
crédito tributário decorrente desta exclusão.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a
lei atribua eficácia normativa.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. (g.n.)
(Acórdão no 2201-008.753, sessão em 11.05.2021, relatora Débora Fófano dos
Santos)
Assim, não deve ser conhecido o Recurso Voluntário apresentado pelo
responsável solidário, Sr. Clovis Finger, em razão de preclusão; bem
como, não ser conhecido o Recurso Voluntário apresentado pelo devedor
principal relativo aos argumentos de solidariedade e de exclusão do
Simples Nacional, este último argumento objeto do PAF no
13864.720015/2018-15, restando conhecida apenas a matéria multa
qualificada.
Mérito
Como referido, o litígio versa exclusivamente sobre aplicação da multa
qualificada. A Recorrente não aborda nenhuma questão sobre a exigência
da CP, que tem com fundamento legal o art. 22, art. 32, IV e art. 33, § 7o
da Lei no 8.212, de 1991. Sobre a multa qualificada, alega a Recorrente
que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a multa não pode exceder o
valor do tributo (RE no 833.106/GO).
Não assiste razão à Recorrente.
Registre-se, de plano, que a decisão do STF, Ag. Reg. No RE no
833.106/GO, trazido pela Recorrente, tem como precedente a ADI no
551, de relatoria do então Ministro Ilmar Galvão, que em sessão de
julgamento de 24.10.2002, julgou inconstitucional a imputação de multa
em percentual superior ao valor do tributo ao avaliar a
constitucionalidade do art. 57, §§ 2o e 3o, do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que previa que
as multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

estaduais aos cofres públicos do Estado não poderiam ser inferiores a
duas vezes o valor do tributo.
Em suma, a decisão da Egrégia corte não guarda relação de pertinência
ao caso concreto, pois não se trata, neste caso, de inadimplência de
tributo, mas de hipótese de fraude ou sonegação.
A Recorrente defende que inexistiu fraude que justifique a qualificação
da multa e que a multa em percentual de 150% tem caráter confiscatório.
A estruturação das operações da Recorrente foram efetuadas com a
utilização de interpostas pessoas (laranjas), conforme sobejamente
demonstrado no PAF no 13864.720015/2018-15, cujo objetivo era, de
forma artificial e fraudulenta, buscar o ilegítimo enquadramento no
regime de tributação simplificado, que no entendimento da Fiscalização
caracterizaria sonegação e fraude, nos termos dos arts. arts. 71 e 72 da
Lei no 4.502, de 1964, fato que atrairia a aplicação da multa qualificada,
conforme previsto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a multa qualificada
por entender que ficou caracterizada a interposição de pessoas na
administração da pessoa jurídica, a qual consiste em modalidade
subjetiva de simulação, com o objetivo de ocultar o verdadeiro
interessado em um ato jurídico.
Não obstante ter registrado seus empregados, o sujeito passivo, cujos
sócios de direito, eram interpostas pessoas, buscou manter-se de forma
ilegal no Simples Nacional para , com isso, reduzir drasticamente a
parcela devida da Contribuição Previdenciária, com o objetivo de
impedir o conhecimento da real ocorrência do fato gerador e, em
especial, suas circunstâncias materiais (art. 71 da Lei no 4.502, de 1964).
Correto, portanto, o entendimento da autoridade julgadora de primeira
instância, pois não resta dúvida que a interposição de pessoa, que tem
como objetivo ocultar de forma simulada e intencional, reduzir, mediante
fraude, o tributo devido. Tal conduta se subsume ao previsto na Lei no
4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Por fim, alega a recorrente que a multa de ofício tem caráter
confiscatório. Fundamenta sua posição no art. 150, IV, da Constituição
Federal.
No que concerne à alegação de cobrança confiscatória, cumpre
considerar que o princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal de 1988, relativo à vedação ao confisco, antes de
mais nada, é dirigido ao legislador. Tal principio orienta a elaboração
legislativa, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da
CF), bem como não pode dar ao tributo conotação de confisco.
Sobre esse ponto, ressalte-se não compete ao julgador administrativo
afastar texto expresso de lei, visto que as leis tem como atributo
presunção de constitucionalidade e que, afastar seus efeitos é
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Além disso, como referido, a aplicação da multa de ofício decorre de
expressa previsão legal e, conforme Súmula CARF no 2, bem como do
art. 26-A do Dec. 70.235, de 1972, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso Voluntário
apresentado pelo responsável solidário; NÃO CONHECER o Recurso
Voluntário apresentado pelo devedor principal relativo aos argumentos
de solidariedade e de exclusão do Simples Nacional, objeto do PAF no
13864.720015/2018-15;
e,
em
relação
ao
mérito,
NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.

Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720129/2018-57

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário; não conhecer o Recurso
Voluntário apresentado pelo devedor principal relativo aos argumentos de solidariedade e de
exclusão do Simples Nacional, objeto do PAF no 13864.720015/2018-15; e, em relação ao
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 1729
DF CARF MF
Original